Tribunal: TJSP
Processo: 2202732-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Renúncia ao mandato pelo procurador dos executados (CPC, art. 112). Ausência de prova da cientificação do mandante. Prudência que recomenda a manutenção do nome do patrono junto aos autos. RECURSO DESPROVIDO.